Tribunal: TJDFT
Processo: 0743249-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu a suspensão do processo, em razão de acordo extrajudicial, pelo prazo de 6 (seis) meses. A Agravante sustenta, em síntese, que as partes entabularam acordo extrajudicial para resolução da lide e, além das avenças para quitação, as partes definiram consensualmente que o feito ficaria suspenso até a quitação das parcelas. Não obstante tais fatos, o Juízo originário definiu que a suspensão do feito não aguardaria a quitação do débito, permanecendo suspenso pelo prazo máximo de 6 (seis) meses. Diz que, embora o art. 313, II, do CPC defina tal lapso de 1 semestre para suspensão dos processos, o art. 922 do CPC é norma especial, devendo prevalecer. Ao final, ponderando pela presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para deferir a suspensão do feito nos moldes entabulados no acordo extrajudicial. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida. De fato, a relevante fundamentação vem estampada no disposto no art. 922, do CPC, o qual admite a suspensão da execução uma vez celebrado ajuste entre partes para parcelamento do débito exequendo, aguardando-se que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Neste sentido, cito os precedentes: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922 CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Em sede de execução, havendo acordo entre as partes para pagamento parcelado do crédito, o feito deverá ser sobrestado pelo prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 NCPC. 2. Verificado que o deferimento da suspensão se deu em prazo inferior ao previsto no ajuste entabulado entre as partes, impõe-se a reforma da decisão. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1777511, 0725898-02.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 14/11/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O PRAZO FINAL DE CUMPRIMENTO DO ACORDO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que feriu a suspensão do processo por apenas seis meses, embora tenha sido pleiteado o sobrestamento até a data prevista para pagamento da última parcela do acordo entabulado entre as partes. 2. Não há falar em decisão extra petita quando o julgador defere a suspensão do processo por período inferior ao pleiteado. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. O limite da suspensão do processo ao prazo de 6 (seis) meses - consoante o regramento do art. 313, II, 4o, do Código de Processo Civil - não se aplica ao processo de execução, e sim ao de conhecimento. Na hipótese, deve ser observado o disposto no art. 922 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1647238, 07309138320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, presente, igualmente, o perigo de dano e de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que a suspensão do processo ao ser levantada, imporá a extinção do feito trazendo ônus desnecessário ao Recorrente. À vista do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal determinando a suspensão da Execução n. 0731105-42.2024.8.07.0001 até o pagamento da última parcela do acordo, em junho de 2025. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 527, inciso V, do CPC). Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator